Tribunal: TJSP
Processo: 1504324-22.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2015 e 2016 – Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito – Possibilidade de aplicação subsidiária do CPC, art. 485, inciso III e §1o – Caracterização do abandono – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504324-22.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado MAURO NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504324-22.2017.8.26.0047 -Voto no 23017- cob/mbm
2
Voto 23.017.
Apelação no 1504324-22.2017.8.26.0047.
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis.
Apelado: Mauro Nunes da Silva.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de 2015
e 2016 Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada
pessoalmente a dar andamento ao feito Possibilidade de aplicação
subsidiária do CPC, art. 485, inciso III e §1o Caracterização do
abandono Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal1,
nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC, por abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta, em síntese, que não basta o
transcurso do lapso temporal do inciso III do art. 485, do CPC, sendo
necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, e
que a aplicação do referido dispositivo legal somente é possível quando não
colide com dispositivos específicos da Lei de Execuções Fiscais.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento ao
processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública foi intimada
pessoalmente para promover o andamento do processo em cinco (5) dias a
1 Valor da execução fiscal em dez/2017: R$ 1.560,95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504324-22.2017.8.26.0047 -Voto no 23017- cob/mbm
3
11/02/2020, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485,
inciso III, não mais se manifestando nos autos até que sobreveio a sentença
extintiva a 27/04/2020. Assim, incontornável o abandono da causa, impondo-
se a extinção do processo, como já se pronunciou este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do
CPC - Possibilidade - Abandono da causa - Ausência de
manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito, mesmo
após intimação pessoal para dar andamento ao processo -
Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80 -
Precedente do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido
(Apelação Cível no 1502161-06.2016.8.26.0047; Relator EUTÁLIO
PORTO;
15a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento:
30/06/2020).
Importante asseverar que o Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por
abandono da causa (art. 267, inciso III, do CPC/1973 - art. 485, inciso III, do
CPC/2015):
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.1.
Na hipótese em exame, no que diz respeito à alegação de violação
ao art. 40 da LEF e 267, III, § 1o do CPC, percebe-se que o
decisum vergastado está em consonância com o entendimento do
STJ, de que é "viável a extinção do processo de execução fiscal
com base no art.267, III, do CPC, haja vista a possibilidade da sua
aplicação subsidiária àquele procedimento" (Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4/2/2009). E ainda:
"Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda, para
dar prosseguimento ao feito, permanecendo ele inerte, cabe ao juiz
determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por
abandono de causa" (AgRg no REsp 644.885/PB, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/5/2009). 2. Agravo
Regimental não provido (AgRg no REsp 1.446.815/RN, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/06/2014)
No mais, inaplicável a Súmula 240, do STJ, porque
prescindível o requerimento do executado para extinção do processo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504324-22.2017.8.26.0047 -Voto no 23017- cob/mbm
4
abandono, enquanto não completada a relação processual. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO
EMBARGADA. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, configurado o
abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução
não embargada,
porquanto
não
angularizada
a
relação
processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula no
240/STJ. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Julg. 22/11/2016).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator